Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELAS DE URGÊNCIA. INSTÂNCIA DE ORIGEM. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. PRESENTES.
1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. No caso em questão, as tutelas de urgências deferidas pelo magistrado a quo estão em conformidade com a disposição legal, pois presentes a emergencialidade da medida e a plausibilidade do direito invocado.
3. Recurso conhecido e desprovido.